Tribunal: TJSP
Processo: 1001760-38.2024.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade c.c danos morais e repetição de indébito – Alegação de ser a requerente absolutamente incapaz, sendo interditada, com a contratação de dois empréstimos, sem a presença de sua curadora, sendo nulos os negócios jurídicos, nos termos do art. 104, I, c/c art. 106 do CC - Improcedência – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade c.c danos morais e repetição de indébito – Alegação de ser a requerente absolutamente incapaz, sendo interditada, com a contratação de dois empréstimos, sem a presença de sua curadora, sendo nulos os negócios jurídicos, nos termos do art. 104, I, c/c art. 106 do CC - Improcedência – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Banco réu – Teoria do risco do empreendimento – Banco réu permitiu a contratação de empréstimos eletrônicos, por pessoa absolutamente incapaz (autora), sem a presença de sua curadora, com descontos de parcelas em benefício previdenciário – Contratos celebrados após registro civil da sentença de interdição da autora, sem consentimento de sua curadora – Nulidade do negócio jurídico evidenciada – Inteligência dos artigos 166, I e 169 do C. Civil – Inexigibilidade dos débitos relativos a empréstimos nulos – Repetição em dobro do indébito – Entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (Tema 929) - Modulação dos efeitos da decisão para que a devolução de indébitos não decorrentes da prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após 30/03/2021 – Danos morais evidenciados – Descontos indevidos de prestações em benefício previdenciário da autora, com base em contratos nulos – Danos morais evidenciados com o fato ilícito (damnum in re ipsa) – Valor dos danos morais fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em valor menor ao sugerido, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC) – Recurso provido em parte.*